Tribunal: TJDFT
Processo: 0754973-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador CRUZ MACEDO (Plantão Judicial) Número do processo: 0754973-86.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CÍVEL (1269) PACIENTE: MARIA DOS ANJOS ALVES DE OLIVEIRA IMPETRANTE: RICARDO JOSE MORAES DOS SANTOS AUTORIDADE: JUIZO DA OITAVA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DF D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por RICARDO JOSÉ MORAES DOS SANTOS em favor de MARIA DOS ANJOS ALVES DE OLIVEIRA, tendo em vista a permanência da paciente em internação compulsória para tratamento médico hospitalar (medida de segurança), embora com alta hospitalar desde 17/10/2023, decorrente de cumprimento de sentença requerido por EDVANIA MARIA ALVES DE OLIVEIRA em face do DISTRITO FEDERAL e da ora paciente (processo n. 0700908-53.2019.8.07.0010). Em resumo, o impetrante ressalta que o quadro de saúde da paciente lhe permite o tratamento ambulatorial nos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), fazendo o uso das medicações necessárias, conforme atestado pela equipe de médicos psiquiatras do hospital onde se encontra, sublinhando que está de alta desde o dia 17/10/2023. Realça a necessidade de conversão da internação em tratamento ambulatorial a bem da dignidade humana e da possibilidade de conviver harmonicamente na sociedade, pedindo, ao final, a concessão liminar da ordem, para que a internação compulsória seja convertida em tratamento ambulatorial da paciente, com imediata expedição de alvará de soltura, e, subsidiariamente, que seja determinada perícia médica psiquiátrica na paciência, em caráter de urgência. É o relato do essencial. DECIDO. Como sabido, a concessão de liminar em habeas corpus é medida desprovida de previsão legal. Cuida-se, em verdade, de criação jurisprudencial cujo objetivo é fazer cessar, de imediato, constrangimento ilegal verificável de forma incontroversa na própria impetração, a partir dos elementos de prova, e apenas nos casos nos quais a urgência, a necessidade e a relevância da medida restam evidenciadas. Não é o caso dos autos, com a devida vênia das razões do impetrante. Com efeito, em que pese haver relatório médico dando conta da alta hospitalar da paciente, em se tratando de aplicação de medida de segurança em razão da inimputabilidade, não vejo ilegalidade em que se aguarde, por justificável cautela, a regular tramitação do feito em relação ao cumprimento das determinações judiciais reproduzidas em id 54723182 para, logo em seguida, seja deliberada a pretendida conversão da internação compulsória em tratamento médico ambulatorial. Confira-se o despacho judicial datado de 6/12/2023: Em atenção à decisão de ID 176440563, o réu informa que solicitou para que a SES fosse oficiada para que preste as informações solicitadas e que não possui ingerência sobre o cumprimento da medida, que compete à Secretaria respectiva, e requer prazo adicional para cumprimento da determinação judicial. Diante do documento apresentado no ID 180409139, defiro o pedido e concedo ao réu o prazo de 5 (cinco) dias para cumprir a decisão de ID 176440563. Sem prejuízo ao prazo concedido ao réu e diante das informações por ele apresentado, intime-se o Diretor do Hospital São Vicente de Paulo - HSVP para apresentar os esclarecimentos apontados na decisão de ID 176440563, conforme requerido pelo Ministério Público. Sobrevindo as informações, dê-se vistas às partes pelo prazo de 5 (cinco) dias. Após, ao Ministério Público. Diga-se ainda que, considerando que a alta hospitalar deu-se em 17/10/2023, não é irrazoável que a paciente permaneça internada por mais alguns dias, até que haja as manifestações necessárias ao convencimento judicial seguro quanto às medidas aplicáveis ao caso. Com esses fundamentos, INDEFIRO o pedido liminar, sem prejuízo de reanálise pela eminente Relatora a quem foi distribuído o feito. Publique-se. Após, encaminhem-se os autos à Desembargadora Relatora natural. Brasília, 28 de dezembro de 2023. Desembargador CRUZ MACEDO Em regime de plantão judicial